Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o adquirente, atual proprietário do bem, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em caso de demanda ajuizada em desfavor do antigo proprietário, ante a desatualização dos dados cadastrais.
2. Não tendo havido a atualização dos dados cadastrais pela parte embargante, e ausente a resistência da parte embargada quanto à desconstituição da penhora, cabe ao embargante arcar com os ônus da sucumbência.
3. A r. sentença que julgou os Embargos de Terceiro tem natureza meramente declaratória, não havendo, assim, condenação, tampouco proveito econômico novo com a desconstituição do arresto cautelar sobre o imóvel. Logo, diante do valor inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o). Precedentes.
4. Considerando a baixa complexidade jurídica dos embargos de terceiro, o trâmite do processo, que durou apenas três meses, os honorários devem fixados, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o que se reputa proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico.
5. Apelo parcialmente provido.